Tribunal: TJDFT
Processo: 0064642-32.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0064642-32.2008.8.07.0001 APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO BRADESCO S.A., YUZI TANIGUCHI APELADO: YUZI TANIGUCHI, BANCO BRADESCO S.A., ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S/A em face da sentença de id 8990377, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Banco a pagar à parte autora as “diferenças apuradas pela não incidência dos índices de correção monetária nos percentuais de 44,80% (abril de 1990), 7,87% (maio de 1990), 19,91% (janeiro de 1991), 21,87% (fevereiro de 1991) e 11,79% (março de 1991) à conta poupança (...)”. Foi determinado o sobrestamento do feito, por meio da decisão de id 8990383, porque a matéria relativa à incidência dos índices de remuneração dos depósitos em caderneta de poupança apurados nos períodos correspondentes aos planos econômicos governamentais “Collor”, “Verão” e “Bresser” teve repercussão geral reconhecida no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Conforme consta na decisão daquela Corte, reproduzida no ofício de id 75460434, foi fixada a seguinte tese: 1. Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor II na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, não bloqueados pelo Banco Central do Brasil, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento de referida ação. 2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos Planos Econômicos de processos já transitados em julgado. Na mesma decisão, foi determinada a intimação dos autores das ações relativas aos expurgos inflacionários, para que fossem cientificados da decisão e orientados acerca do procedimento de adesão ao acordo coletivo. Definiu-se, ademais, que, na hipótese de não haver adesão no prazo estabelecido na ADPF n. 165, a demanda deverá ser julgada de acordo com o entendimento firmado pela Corte. Registro, ainda, que, por decisão desta Relatoria (id 8990387), foi homologado acordo extrajudicial entre a parte autora e o BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A, julgando extinto o processo em relação a essas partes, ficando pendente, assim, apenas o recurso de apelação manejado pelo BANCO BRADESCO S/A (id 8990378). Com vistas a simplificar o processo de adesão ao acordo referido na decisão da Suprema Corte, a Federação Brasileira de Bancos - FEBRABAN criou plataforma eletrônica destinada à formalização de acordos entre poupadores e instituições financeiras. O acesso pode ser feito pelo endereço eletrônico www.pagamentodapoupanca.com.br, bastando o preenchimento de formulário com informações básicas e o envio da procuração do advogado. Após o cadastro, é gerado número de habilitação para acompanhamento do procedimento, os bancos realizam a análise de elegibilidade com base nos documentos apresentados, comunicam o valor devido e indicam a forma de assinatura do acordo. O pagamento, por sua vez, deve ser realizado em até 15 (quinze) dias contados da assinatura. Assim sendo, em atenção à determinação do Supremo Tribunal Federal, intime-se a parte autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar eventual interesse na adesão ao acordo, nos termos acima descritos. Ressalte-se que, em caso de adesão ou de ausência de manifestação, o processo ficará suspenso pelo período previsto na ADPF n. 165, aguardando a confirmação da adesão e consequente extinção da demanda. Caso, contudo, o autor declare expressamente não ter interesse em aderir ao acordo, os autos deverão prosseguir para julgamento, aplicando-se o entendimento firmado pela Suprema Corte sobre a matéria. Publique-se. Intime-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator